Tribunal: STF
Processo: RHC 261607
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.018.500/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À PRÁTICA DA MERCANCIA ILÍCITA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6 MANTIDA PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 40).



    O recorrente narra (eDOC 46) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela apreensão de 334 g de maconha.



    Afirma que o “veículo do paciente não estava sendo monitorado”, mas sim “o apartamento de onde o paciente saiu”, de modo que não haveria indícios de que já houvesse transportado drogas antes. (p. 3)



    Pondera também que a quantidade de drogas não seria expressiva, o que ilustra com julgados do STJ. (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada em sua fração máxima a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 65)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Sob essas balizas, a Corte estadual manteve a fração de redução em 1/6, nos seguintes termos:



    ‘[...] Analisadas as questões referidas acima, o julgador entendeu por conceder a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ao acusado na fração de 1/6. Por pertinente, transcrevo os trechos da sentença abaixo:



    ‘Da incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006



    No caso debatido, o réu é primário e, além disso, não há notícias de que o réu integre organização criminosa ou que se dedique a atividades ilícitas de forma habitual, assim faz jus ao reconhecimento da minorante em análise, cujo percentual será fixado quando do montante da pena. 



    [...] Tendo em vista que reconhecida a privilegiadora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), justificando referida fração mínima uma vez que o contexto da prática delitiva não condiz com redução acima do referido montante. Ao que se denota, o acusado, embora primário, vinha se dedicando ao transporte e entrega de drogas, tanto que o automóvel por ele utilizado (e que seria de propriedade de sua genitora) já estava sendo monitorado em razão de suspeita de que estaria envolvido com transporte de entorpecentes, como esclarecido nos autos, tanto que na data do fato, após informação do setor de inteligência da BM, uma guarnição policial abordou o referido automóvel, conduzido pelo réu, apreendendo significativa quantidade de entorpecentes - totalizando 334 gramas de maconha divididas em tijolos e porções menores, bem como balança de precisão e material utilizado para embalar drogas - tudo a evidenciar uma maior reprovação do agir incompatível com a redução em maior fração. Ademais, trata-se de acusado, ao que se denota, com bom nível socioeconômico, com pais bem estabelecidos em seus empregos (mãe servidora pública federal e pai empresário, sendo a família proprietária de um restaurante, local em que o acusado também trabalharia), destarte, a opção pela atividade ilícita não passa, com a devida vênia do entendimento defensivo, pela necessidade financeira, mas unicamente pela motivação de ganho financeiro fácil, sem esforço lícito, cabendo destacar que o relato que o réu teria apresentado ao policial militar Rodrigo, quando de sua abordagem, dizendo que estaria com dívidas junto a um apenado, não restou minimamente demonstrada. Por conseguinte, referidas circunstâncias inviabilizam a redução da pena em maior patamar, sendo a fração mínima de 1/6 razoável e proporcional à gravidade do fato e suas circunstâncias, razão pela qual fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão’.



    Na espécie, os policiais afirmaram que o setor de inteligência da Brigada Militar estava monitorando um apartamento, próximo ao parque Itaimbé, o qual já havia sido alvo de operações, pois havia notícia de tráfico de drogas no local. Nesse período, identificaram o veículo Ford/Fiesta preto fazendo entrega e recebimento de drogas no apartamento. Na data do fato, estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam informação do setor de inteligência, indicando que havia suspeitas de que um veículo estaria transportando entorpecentes. Localizaram o automóvel próximo a um clube na Rua Bento Gonçalves e passaram a emitir sinais sonoros, acompanhando o veículo. O acusado não parou, sendo necessário iniciar perseguição, logrando êxito em abordá-lo somente na Rua Pinto Bandeira. Em revista pessoal, encontrou dois tijolos e quatro porções menores de maconha no bolso da jaqueta do réu, além de uma balança de precisão. Em revista ao veículo, apreenderam outro tijolo de maconha, que estava na porta do motorista, além de diversas embalagens para individualização dos narcóticos que estavam em cima do banco do carona. Aos policiais, o réu confirmou que pegou drogas no apartamento e iria levar na Vila Schirmer, alegando estar traficando para pagar dívidas com o apenado Kauã, tendo sido a primeira vez.



    A par disso, com base no entendimento deste Relator, sequer seria viável a concessão da privilegiadora, pois, em que pese seja primário e bons antecedentes, não foram preenchidos os demais requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena. Contudo, ausente recurso ministerial e vedada a reformatio in pejus, mantenho a concessão da benesse. Por outro lado, a, fração de diminuição estabelecida pelo julgador está adequada à hipótese dos autos, devendo ser mantida. Primeiro, porque a quantidade de drogas apreendidas com o réu (334g de maconha) é relevante e não foi sopesada na pena-base, conforme determina o artigo 42 da Lei de Drogas, além disso, possuía apetrechos comumente utilizados para a comercialização de narcóticos, quais sejam, uma balança de precisão e 20 embalagens plásticas pequenas para acondicionamento e individualização dos entorpecentes. Segundo, porque, como bem apontado na sentença, havia informações prévias da traficância exercida pelo réu, o qual, tripulando o veículo Ford/Fiesta, fazia a entrega e o recebimento de drogas em um apartamento que já era conhecido pela guarnição como um ponto de tráfico de drogas, tanto que o estavam monitorando’.



    Com efeito, verifiquei que a quantidade de droga apreendida – 334 g de maconha (e-STJ, fl. 56) –, associada à apreensão de petrechos de mercancia, tais como balança de precisão e sacos plásticos para o acondicionamento de drogas, acrescido ao fato de que a polícia militar possuía informações prévias da traficância exercida pelo réu, o qual, tripulando o veículo Ford/Fiesta, fazia a entrega e o recebimento de drogas em um apartamento que já era conhecido pela guarnição como um ponto de tráfico de drogas, tanto que o estavam monitorando (e-STJ, fl. 63), não deixavam dúvidas acerca da dedicação do paciente à prática da mercancia ilícita, o que obstaculizava, por expressa vedação legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado; todavia, para não incorrer em reformatio in pejus, mantive a redutora aplicada na fração de 1/6”. (eDOC 43, p. 2 - grifos meus)



    Como se vê, a sentença reconheceu o benefício do tráfico privilegiado e fixou a fração de 1/6, ponderando que haveria uma certa reiteração nas condutas de tráfico, enquanto o acórdão da apelação defensiva entendeu que isso faria do réu um traficante habitual, sem direito à diminuente, que todavia não poderia ser afastada face à vedação da reformatio in pejus.



    O impetrante alega que ambas decisões teriam se equivocado, pois não haveria prova de que o carro do paciente estivesse sob vigilância, mas apenas o endereço no qual ele apanhou a droga. Todavia, a adoção desse entendimento ensejaria o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus (HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023).



    Quanto à fração do redutor, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente